Tribunal: TJES
Processo: 0000978-26.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-26.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA SANTOS BARBOSA e outros (2)

APELADO: ILDA MARIA DADALTO MOULIN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zilda Santos Barbosa, Fernando Santos Barbosa e Wellington Santos Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão da rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola firmado com Ilda Maria Dadalto Moulin e Dalto Lougon Moulin. Os apelantes alegam que o contrato desrespeitou os prazos mínimos de vigência previstos no Estatuto da Terra e que a rescisão antecipada acarretou prejuízos materiais e morais. Pleiteiam o reconhecimento dos prejuízos e a condenação dos apelados à divisão de frutos futuros do cultivo de café e pimenta-do-reino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar a validade da cláusula contratual que fixou prazo de um ano para a parceria agrícola, à luz do Estatuto da Terra e sua regulamentação;
(ii) analisar a existência de descumprimento contratual pelos apelados, apto a ensejar indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo contratual de um ano, estabelecido pelas partes com base na autonomia da vontade, está em conformidade com a legislação aplicável, notadamente o art. 96, I e V, "b", da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), que permite convenções diversas, desde que pactuadas entre as partes.

A assinatura do contrato pelos apelantes, sem indícios de vício de consentimento, confirma a validade do ajuste quanto ao prazo e demais cláusulas, inviabilizando alegações posteriores de nulidade ou inexequibilidade.

A rescisão contratual pelos apelados ocorreu de forma regular, com notificação prévia em conformidade com o art. 95, V, do Estatuto da Terra.

O ônus da prova relativo aos fatos constitutivos do direito dos apelantes não foi cumprido (CPC, art. 373, I), sendo insuficientes os documentos e demais elementos apresentados para demonstrar prejuízos materiais e lucros cessantes decorrentes da rescisão contratual.

A cláusula contratual não prevê direito a frutos futuros após o término da vigência do contrato, limitando-se à partilha proporcional dos frutos colhidos durante a vigência da parceria.

A inexistência de comprovação de inadimplemento contratual pelos apelados e a ausência de evidências de gastos não reembolsados ou lucros cessantes impedem o acolhimento do pedido indenizatório por danos materiais e morais.

Alegações de contrato verbal para o cultivo de pimenta-do-reino carecem de comprovação, não se desincumbindo os apelantes do ônus de provar a existência e os termos de tal avença, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O prazo de vigência de contrato de parceria agrícola pode ser livremente estipulado pelas partes, desde que respeitada a autonomia da vontade e ausentes vícios de consentimento.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo inadimplemento contratual e prejuízos materiais ou morais, recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Frutos futuros de lavouras não colhidas após o término da parceria agrícola não geram direito de partilha, salvo expressa previsão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 95, V, e art. 96, I e V, "b"; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, § 11; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 0000640-56.2019.8.08.0028, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 04/03/2024.

TJES, Apelação Cível 0000296-29.2017.8.08.0066, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30/03/2023.

TJES, Apelação Cível 0000665-72.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/12/2023.

Vitória/ES,
31
/
03
/
2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000978-26.2017.8.08.0052

APELANTES:
ZILDA SANTOS BARBOSA, FERNANDO SANTOS BARBOSA e WELLINGTON SANTOS BARBOSA

APELADOS:
ILDA MARIA DADALTO MOULIN e DALTO LOUGON MOULIN

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZILDA SANTOS BARBOSA
,
FERNANDO SANTOS BARBOSA
e
WELLINGTON SANTOS BARBOSA
contra a r. sentença do id. 11240289, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da “Ação de indenização por rescisão unilateral de contrato de parceria agrícola cumulada com perdas e danos e lucros cessantes com pedido liminar” ajuizada pelos apelantes em desfavor de
ILDA MARIA DADALTO

MOULIN
e
DALTO LOUGON MOULIN
.

Em suas razões recursais (id. 11240292), alegam os apelantes, em síntese, que a sentença desconsiderou os prazos mínimos de vigência previstos para contratos de arrendamento que envolvam atividades de exploração agrícola permanente, conforme o Estatuto da Terra e o Decreto 59.566/66.

Argumentam que o contrato firmado entre as partes, com duração de apenas 1 (um) ano, desrespeitou o prazo mínimo de 5 (cinco) anos exigido para a lavoura permanente e que tal fato resultou na rescisão unilateral do pacto, ocasionando-lhes prejuízos.

Aduzem que a sentença baseou-se em provas insuficientes, como fotografias e notas fiscais apresentadas pelos apelados, que não comprovariam o estado precário das lavouras, nem o descumprimento contratual pelos apelantes.

Sustentam que os apelados descumpriram a cláusula contratual relativa à compra de insumos agrícolas necessários, prejudicando a produção.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que ser julgada procedente a sua pretensão, para que sejam reconhecidos os prejuízos sofridos em razão da ruptura antecipada do contrato, com a condenação dos apelados à divisão dos frutos futuros do cultivo de café e pimenta-do-reino referentes aos anos de 2017 a 2021.

Contrarrazões no id. 11240295, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em uma breve contextualização do caso sob apreciação, extrai-se dos autos de origem que, desde o ano de 1988, as partes, vêm firmando contratos de parceria agrícola, que se renovava a cada três anos, contudo, em 2016, os apelados, ora réus, firmaram nova avença com prazo de um ano e, antes do seu término, informaram o desinteresse na continuação do negócio jurídico.

Registre-se que, inicialmente, a parceria agrícola era firmada por meio do Sr. Raulino, o qual, a partir de 2010, foi substituído pelos seus filhos, ora apelantes, em razão da idade avançada do meeiro primitivo.

Os apelantes, ora autores, alegam ter plantado 28 mil pés de café e 400 pés de pimenta-do-reino, assumindo custos com insumos e manutenção sem receber a devida compensação e, além da alegada perda do trabalho e dos lucros relativos às colheitas futuras, sustentam que foram prejudicados moralmente e materialmente pela interrupção primitiva do contrato.

O juízo
a quo
, por seu turno, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Dado esse cenário, pretendem as apelantes indenização por danos materiais e morais, incluindo lucros cessantes, em razão da rescisão unilateral antecipada do contrato de parceria agrícola e, para tanto, necessário averiguar a validade e o cumprimento do prazo contratual conforme o Estatuto da Terra, a regularidade da notificação para término da parceria agrícola, bem como a extensão dos direitos dos autores, ora apelantes, sobre as lavouras formadas e os frutos não colhidos.

De plano, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Em relação ao alegado descumprimento do prazo do contrato firmado entre as partes, registro que o artigo 96, I da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) prevê que o prazo dos contratos de parceria será de, no mínimo, três anos,
desde que não convencionados pelas partes
.

O diploma em referência disciplina, ainda, que eventual regulamentação da lei pode estabelecer demais prazos de duração e de vigência das avenças relativas a essa modalidade de forma complementar (Lei nº 4.504/64 , art. 96, V, “b”).

Assim, o prazo contratual de um ano firmado entre as partes está no âmbito da autonomia da vontade e não está dissonante da legislação que rege a matéria, a qual estipula períodos de vigência,
sem prejuízo de os envolvidos preverem outros prazos que atendam aos seus interesses particulares
.

Os apelantes não negam que assinaram o contrato e anuíram com suas cláusulas, inclusive com o período de vigência, de forma que controvertem a questão por ocasião da rescisão antecipada dos apelados. Nesses termos, um contrato sem máculas, em uma relação paritária e com o conhecimento de suas cláusulas por todos não deve ser desconstituído tão somente pela exiguidade do prazo, que, como já dito, pode ser livremente estabelecido entre as partes. Para ilustrar a questão, colaciono o judicioso entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO – ASSINATURA DE TODAS AS PARTES – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar que os apelantes foram levados a erro pelo apelado, tendo em vista que o contrato de rescisão de parceria agrícola conta com ambas as assinaturas das partes e informa claramente se tratar de “termo de rescisão de contrato de parceria agrícola”.
2. Depoimento prestado em sede de audiência corrobora para o entendimento de que o contrato de rescisão de parceria agrícola foi assinado por livre vontade das partes, inexistindo nulidade no distrato. 3. Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de provar os fatos que constituem seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000640-56.2019.8.08.0028; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 04/03/2024)

[...]. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.
3. O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Rescisão antecipada de contrato de parceria agrícola e gastos para realização de benfeitorias e plantações não comprovados. 4. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000296-29.2017.8.08.0066; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/03/2023)

Quanto ao alegado ato ilícito praticado pelos apelados que justificaria o pedido indenizatório, não foi possível visualizar qualquer conduta nesse sentido, dado que houve a devida notificação prévia, antes dos 06 (seis) meses do término do contrato de parceria agrícola, informando o desinteresse em permanecer com o contrato (fl. 29), conforme previsto no inciso V do artigo 95 do Estatuto da Terra.

Sobre a divisão dos frutos, transcrevo o trecho da sentença em exame, pelo que adoto fundamentação aliunde sobre a questão, pois afasta essa possibilidade, com arrimo no contrato firmado:

[...] a cláusula segunda estabelece

A colheita dos frutos será determinada pela Parceira Outorgante, ou os Parceiros Outorgados verificando a necessidade, fará a devida comunicação para o início da mesma, sendo que a distribuição dos frutos da lavoura será na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada parceiro, sendo repartidas depois de beneficiado e descontadas as despesas, comprometendo-se os Parceiros Outorgados em cultivarem a lavoura, controlando o mato, promovendo adubações no mínimo 03 (três) vezes a cada ano durante a vigência do contrato, aplicação de defensivos, fungicidas, verdadeiro, podas que se fizerem necessárias, segundo as orientações técnicas.

Percebe-se, neste prisma, o direito de proporção ideal entre as partes dos frutos da produção cafeeira.

Deduz-se, assim, também, que inexiste previsão de divisão de frutos futuros. A distribuição igualitária é de 50% dos frutos produzidos no ano, sem qualquer deliberação contratual para obtenção dos frutos da produção posterior ao prazo da parceria que iniciou em 2016 e encerrou em janeiro de 2017.

O parágrafo primeiro desta cláusula especifica:

PARÁGRAFO 1º: A mão de obra da colheita bem como a condução da lavoura será de inteira responsabilidade dos Parceiros Outorgados, ressalvando-se no que se refere ao beneficiamento, cujas despesas serão rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento), devendo ser dividido após beneficiado, devendo ser realizado no mesmo local.

A seu turno, a cláusula terceira prevê:

Cláusula 3ª - A adubação, pulverização e outros que se fizerem necessário, será determinada pelo Parceiro Outorgante, divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada contratante, sendo os produtos adquiridos pelo Parceiro Outorgante, e o pagamento realizado na safra de café, tendo como parâmetro o dia do acerto.

Vê-se, pois, que aos Autores cabia o dever de cultivo da área mencionada, adotando, para isso, as medidas essenciais para a sua conservação, preparação e limpeza. [...]

Via de consequência, não cumpridas tais obrigações, poderia o Réu pedir a rescisão da avença, de forma extrajudicial, como o fez.

No tocante ao estado de comprometimento da lavoura que formou a convicção do julgador primevo para julgar improcedente a pretensão autoral, vê-se que é ônus dos apelantes trazer os fatos constitutivos do seu direito, de forma que não foi acostada qualquer comprovação de que houve os devidos cuidados na forma prevista contratualmente, sendo seu ônus, a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

De igual forma, apesar de os apelantes alegarem que os apelados descumpriram o acordado e não compraram insumos para adubar e pulverizar a área, as notas fiscais de fls. 65 e 67 evidenciam a aquisição dos produtos pelos recorridos e desconstituem a argumentação das razões recursais.

Ao se insurgir contra o montante adquirido, deveriam os apelantes minimamente apontar a quantidade ideal de produto para o local, o que não ocorreu nos autos, tampouco a houve a comprovação de que esse ponto foi informado aos apelados com o posterior descumprimento destes de sua parte na avença.

Do mesmo modo, a inexistência de prova documental para fundamentar seu pleito indenizatório afasta o pleito de indenização por danos materiais, pois deveriam os recorrentes ter apresentado de plano, em especial o alegado gasto com materiais necessários à lavoura e o que deixaram de lucrar em virtude da alegada rescisão antecipada, pois, consoante o artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, sendo fato constitutivo do seu direito que deve ser trazido aos autos.

Por fim, relativamente ao alegado contrato verbal para cultivo de pimenta do reino, não obstante a legislação permitir a formação de avença nessa modalidade, inexistem nos autos quaisquer elementos que evidenciem o ajuste para o plantio de gênero alimentício distinto, ressaindo claro que as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta. Sobre a questão:

[...] III –
Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão
. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000665-72.2021.8.08.0069; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 12/12/2023)

[...]
Para que seja acolhida a tese acerca da entabulação de contrato verbal, cabe a parte requerente a demonstração inequívoca, por meio de provas, sobre sua existência, nos termos do artigo 373, I do CPC. III – No caso dos autos, não houve qualquer comprovação da existência do alegado negócio jurídico, máxime porque revestido de elementos intrínsecos ao vínculo conjugal que também não foram esclarecidos pela parte requerente
. IV - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000894-97.2018.8.08.0049; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/03/2023)

Em relação à produção de prova oral, entendo, assim como consta na sentença, que não foi elucidativa para arrimar os argumentos dos apelantes, pois as informações prestadas apenas confirmaram que já houve parceria entre as partes, o que nem sequer é objeto de controvérsia.

Diante do exposto, a partir das provas acostadas aos autos, possível concluir pela possibilidade de rescisão por inadimplemento dos apelantes, nos termos do § 6º do artigo 92 da Lei nº 4.504/64, sem haver qualquer motivo que justifique a pretendida indenização, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), com a ressalva de que os apelantes, ora autores, são beneficiários da justiça gratuita, conforme deferido em sentença (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões